Tribunal: TJPA
Processo: 0007610-97.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007610-97.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA, SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOLICITADO JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL.
ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO

DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem concedeu a segurança para que a Secretária de Educação do Município de Monte Alegre fornecesse à impetrante,
por meio de certidão no prazo de 10 (dez) dias, as informações consistentes do pedido administrativo.

2.
A impetrante,
classificada em 21º lugar para o cargo de Professor de 1º ao 5º ano – Zona Urbana (Concurso n.º 001/2015-PMPA), requereu, em 27.07.2016, diversas informações para fins de requerer a titulação da vaga,
contudo, não obteve retorno até o momento da impetração (20.08.2016).

3.
A Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação no artigo 5º, XXXIII. A Lei n.º 12.527/11,
que regulamenta os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações,
garante a publicidade do acesso à informação como regra geral, sendo o sigilo a sua exceção. Inexistência de informações acerca das solicitações da impetrante estarem excepcionadas pelo sigilo.

4. Configuração do Direito Líquido e certo à obtenção das informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos.

5. Na esteira do parecer ministerial, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0007610-97.2016.8.14.0032 - PJE) da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Consta da ação mandamental, que a impetrante, na condição de classificada em 21º lugar para o cargo de Professor de 1º ao 5º ano – Zona Urbana (Concurso n.º 001/2015-PMPA), requereu, em 27.07.2016, diversas informações para fins de requerer a titulação da vaga. Afirmou que, ate o momento da impetração (17.08.2016), ainda não havia obtido resposta da Secretária de Educação do Município.

Suscitou que o ato omissivo estaria violando o seu direito de acesso às informações públicas (artigo 5º, XXXIV, b, da CF/88 e artigos 1º, 10 e 11 da Lei n.º 12.527/2011), bem como, o princípio da publicidade. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, o deferimento da medida liminar, para que fossem disponibilizadas as informações solicitadas, após, a concessão da segurança. Juntou documentos.

O Magistrado de origem deferiu a medida liminar,
para que a autoridade impetrada fornecesse a impetrante, por meio de certidão, no prazo de 10 (dez) dias, as informações consistentes do pedido administrativo.

Ato contínuo, o Ente Municipal manifestou-se afirmando ter dado cumprimento a ordem judicial, em razão do fornecimento das informações solicitadas pela impetrante (Num. 2264673 - Págs. 1/5).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando a medida liminar concedida e CONCEDO, A SEGURANÇA para em via de consequência determinar que a Senhora Secretaria de Educação do Município de Monte Alegre se digne a fornecer a impetrante, por meio de certidão no prazo de 10 (dez) dias, as informações consistentes do pedido administrativo constante as 12/13
. Sem honorários, por força das Súmulas n° 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14 caput, da Lei n" 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. L Monte A1egre/PA, 25 de abril de 2017. (grifo nosso).

Considerando a inexistência de recurso, os autos foram remetidos à esta Egrégia Corte Estadual para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O órgão ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art.14, §1º da Lei nº 12.016/09
e, passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo as informações requeridas no pedido administrativo, em razão da alegada inércia da
Secretária de Educação do Município de Monte Alegre.

No caso dos autos, a impetrante,
classificada em 21º lugar para o cargo de Professor de 1º ao 5º ano – Zona Urbana (Concurso n.º 001/2015-PMPA), de fato, requereu, em 27.07.2016, diversas informações para fins de requerer a titulação da vaga, quais sejam: a) existência de classificados/convocados que não comprovaram os requisitos para a titulação do cargo e/ou não se interessam em tomar posse; b) existência de professores contratados no desempenho do serviço, na área; c) existência de professores com 200 horas/aula na referida titulação; d) existência de professores em desvio de função; e) número de pedidos de exoneração e, f) número de servidores que estão em processos inevitáveis de aposentadoria (
Num. 2264671 - Pág. 12), contudo, não obteve retorno até o momento da impetração (20.08.2016).

Sobre o assunto, o inciso XXXIII, do art.5º da Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
; (grifos nossos).

A Lei nº 12.527/11, que regulamenta os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações dispõe:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (grifo nosso).

Art. 5
o

É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação
, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. (grifo nosso).

Art. 10.
Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1
o
desta Lei,
por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. (grifo nosso).

Art. 11.
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias
:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação
. (grifo nosso).

Como se observa, a regra geral garante a publicidade do acesso à informação, sendo o sigilo de informações a sua exceção.

No caso dos autos, não há nenhuma informação acerca das solicitações estarem excepcionadas pelo sigilo, restando configurado o Direito Líquido e certo da impetrante em obter informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020